Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. LEI N. 9656/1998. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. DEMONSTRADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão.
2. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 autoriza a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde por não pagamento da mensalidade em período superior a 60 (sessenta) dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado.
3. Ausente a notificação dos Autores para o pagamento da dívida, é ilegal a conduta da Ré de rescindir unilateralmente o plano de saúde em questão, o que conduz à procedência do pedido autoral de reativação do benefício.
4. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.